Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-32.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010945-32.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PRATES - CPF: 397.335.800-15 (EMBARGANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 45.816.772/0001-34 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), HEITOR DA COSTA SANTOS - CPF: 048.582.291-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1010945-32.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PRATES

EMBARGADO: SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA E OUTRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS PRATES

interpõe
recurso de embargos de declaração (ID nº 359513374), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 357090353, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o
decisum
é omisso
, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com as custas do preparo e, contraditório, porquanto reconheceu sua hipossuficiência para o parcelamento das custas, mas negou a justiça gratuita, pelo que, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 363127355.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e não apresenta as omissões ou contradições alegadas pela embargante, uma vez que enfrentou adequadamente a questão, mantendo os fundamentos da decisão monocrática que analisou minuciosamente a declaração de imposto de renda do constante do ID nº 341170363.

Da referida análise, constatou-se que o embargante possui patrimônio bruto de R$ 705.861,01 em 31/12/2024, incluindo imóvel residencial avaliado em R$ 490.000,00, quotas de empresa no valor de R$ 40.000,00 e aplicações financeiras superiores a R$ 175.000,00.

Além disso, qualifica-se como “dirigente, presidente e diretor de empresa” e declara ausência total de dívidas e ausência de dependentes. O julgado não foi omisso, mas sim conclusivo ao constatar que a situação patrimonial do embargante é incompatível com o estado de miserabilidade exigido para a concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, também não há falar-se em contradição.

Isto porque o parcelamento das custas e a justiça gratuita, são de institutos jurídicos distintos com pressupostos diversos.

A justiça gratuita, prevista no art. 98 do CPC/15, exige comprovação de insuficiência de recursos, destinando-se aos verdadeiramente necessitados. Já o parcelamento das custas, disciplinado no §6º do mesmo artigo, é medida de equidade que pode ser concedida mesmo àquele que não seja absolutamente insolvente, mas enfrente dificuldade pontual de desembolso imediato.

Assim, a concessão do parcelamento decorreu de prestígio ao princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, evitando obstaculizar o direito ao duplo grau de jurisdição, sem que isso implique reconhecimento de hipossuficiência para fins de gratuidade total.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, sua própria declaração de imposto de renda contradiz a tese de hipossuficiência. O documento declara expressamente “Sem Informações” no campo relativo a dependentes, contrariando a alegação de “existência de dependentes”.

Da mesma forma, declara “Sem Informações” no campo “Dívidas e Ônus Reais”, contrariando a alegação de “empréstimos consignados e dívidas”.

Ademais, apresenta renda anual de R$ 47.193,00, correspondente a aproximadamente R$ 3.933,00 mensais, valor superior ao parâmetro de 3 salários mínimos invocado pelo próprio embargante.

Por fim, mantém carteira diversificada de investimentos em instituições financeiras de primeira linha, demonstrando capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado, não havendo nenhuma contradição no julgado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026